Tribunal: TJDFT
Processo: 0722643-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722643-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KEILA ALVES DA SILVA, FLORISVALDO DA SILVA AGRAVADO: JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO DECISÃO 1. A embargante agrava da decisão da Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0709921-63.2020.8.07.0003 - id 95123905) que, em embargos à execução de nota promissória, indeferiu nova perícia, porque ausentes as hipóteses do CPC 480. Alega que a matéria não está suficientemente esclarecida, razão pela qual deve ser realizada nova perícia. Reafirma a necessidade do benefício da gratuidade. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O benefício da gratuidade já foi concedido pelo Juízo a quo (id 65266097 – autos principais). Decisão que indefere, na fase cognitiva, a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A excepcional atenuação do rol legal depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Não conheço do agravo de instrumento Transitado em julgado, dê-se baixa. I Brasília, 20.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator